Tribunal: TJBA
Processo: 8012800-28.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012800-28.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JAIRO JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE DAMASCENO AMARAL, LUCIANE MARTINS MOREIRA

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO – ÔNUS DA PROVA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A AUTENTICIDADE DO CONTRATO - ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado incumbe à instituição financeira que produziu o documento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de eventual fraude praticada por terceiros.

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do risco da atividade empresarial, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do sofrimento experimentado pelo consumidor.

5. O valor da indenização (R$10.000,00) por danos morais arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. Em razão do resultado do recurso, majoro os honorários recursais para 20% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.